Tribunal: TJSP
Processo: 2032253-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA
- Determinação de que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no rol dos maus pagadores é totalmente reversível, nos termos do art. 300, §3o do NCPC, caso se verifique a real inadimplência da parte autora – independentemente de caução nos autos.
RECURSO PROVIDO